Tribunal: TJMT
Processo: 1026101-76.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026101-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELZA DE ARAUJO FRANCA SANTOS - CPF: 535.638.401-72 (RECORRENTE), ROSEANE DE OLIVEIRA PREBITZ - CPF: 026.875.431-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO PROMOVENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso da reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e julgou procedente o pedido contraposto, bem ainda, condenou a reclamante ao pagamento de R$ 700,28 (setecentos reais e vinte e oito centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, por concluir que a relação jurídica restou comprovada nos autos.

A recorrente nas razões recursais, sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes, ante a inexistência de documento assinado, requerendo a reforma da sentença quanto a litigância de má fé, deferimento do pedido contraposto e condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Por fim, requer seja declarada a inexigibilidade do débito, com a condenação da Recorrida em indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito praticado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida,
juntando extrato da negativação,
e como comprovante de endereço
,

fatura de
água em seu nome
, instalada em Rua
Dourado, n. 08, Quadra 114, Bairro Dr. Fábio Leite II, Cuiabá/MT
.

A Concessionária
reclamada, por sua vez,
defende
a exigibilidade do débito, alegando que
a
recorrente contratou serviço de energia elétrica na
unidade consumidora n.

2200112-7
, localizada na
Rua Dourados 8 QDA 114
,
B
airro
Dr. Fábio II
,
Cuiabá
/MT
,
juntando
ficha de dados cadastrais e histórico de contas d
a
cliente
realizados nos períodos abaixo:

Frise-se que a reclamante,
sequer impugnou as alegações da reclamada acerca da existência da unidade consumidora em seu nome
,
e tão pouco

i
nform
ou

qual a unidade consumidora instalada no seu endereço no período
do débito cobrado
.

Se não bastasse isso, fora constatada semelhança no endereço residencial da parte autora e do local onde está instalada a unidade consumidora gerador dos débitos
discutidos, todavia, devidamente intimada para apresentar faturas de energia elétrica do endereço residencial, a parte
autora
deixou transcorreu o prazo sem atender o comando judicial, reforçando a existência de relação jurídica entre as partes.

A esse respeito, saliente-se que
a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso
,
de maneira
que a parte
R
eclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição,
deveria
a R
eclamante impugnar especificamente essa indicação, o que não o fez.

Assim, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pela
reclamante
, o adimplemento das obrigações assumidas.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em decla
ração de inexistência do débito e tão pouco em
indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e,
no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para
MANTER a sentença recorrida em todos os seus termos
.

Por consequência, condeno a reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e
§3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022